Tribunal: TJSP
Processo: 2044974-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse – Propositura de ação de investigação de paternidade 'post mortem' que não tem o condão de suspender a presente demanda, que tramita há quase dez anos – Possibilidade de reaver o bem, por vias próprias, caso confirmada a posição de herdeiro - Decisão mantida, ratificando-se seus

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse – Propositura de ação de investigação de paternidade 'post mortem' que não tem o condão de suspender a presente demanda, que tramita há quase dez anos – Possibilidade de reaver o bem, por vias próprias, caso confirmada a posição de herdeiro - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2044974-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISRAEL
FERNANDO GOMES DA SILVA, são agravados RINALDO VALERY e JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044974-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 34289 dact-623
2
Voto no 34289/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2044974-93.2020.8.26.0000 processo digital
Agravante: ISRAEL FERNANDO GOMES DA SILVA
Agravados: RINALDO VALERY E OUTRO
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Cinthia Elias de Almeida
EMENTA
IMISSÃO NA POSSE
Fase de cumprimento de
sentença
Pedido de suspensão do mandado de
reintegração de posse
Propositura de ação de
investigação de paternidade 'post mortem' que não tem
o condão de suspender a presente demanda, que
tramita há quase dez anos Possibilidade de reaver o
bem, por vias próprias, caso confirmada a posição de
herdeiro - Decisão mantida, ratificando-se seus
fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 39/40 que, nos autos da imissão na posse, em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do mandado de
reintegração na posse.
Inconformado, pretende o agravante a revisão
do decisório, pelos motivos expostos na minuta de fls. 01/08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044974-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 34289 dact-623
3
Deferido o efeito suspensivo requerido (fls.
97), o corréu Rinaldo apresentou contraminuta (fls. 102/109). Em termos, os
autos foram remetidos para julgamento virtual, com base no Comunicado do
Conselho Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020,
relativo às medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, do qual consta, “- recomendar prioridade na realização de
julgamentos virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044974-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 34289 dact-623
4
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Consigne que, corretamente, a r. decisão
agravada afastou o pedido de suspensão do mandado de reintegração de
posse, em razão da recente propositura da ação de investigação de
paternidade post mortem pelo agravante.
Como bem esclarecido pela Magistrada: “(...)
em que pese o interessado alegar ser o único herdeiro do imóvel, a ação de
investigação de paternidade post mortem somente foi ajuizada no presente
momento, tendo em vista o cumprimento da sentença transitada em julgado,
sendo prematuro afirmar-se ser ele o único herdeiro do imóvel. Ademais, com
a procedência da ação, receberá o herdeiro os bens no estado em que se
encontram não sendo razoável que o autor, vencedor da ação, após quase 10
anos de tramitação, tenha a sua reintegração suspensa.”
Além disso, caso confirmada a posição de
herdeiro, o agravante poderá reaver o bem pelas vias próprias.
Assim, fica mantida a decisão ora impugnada.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044974-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 34289 dact-623
5
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
cassando-se a liminar recursal concedida.
ALVARO PASSOS
Relator